Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737275-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JOSE BENEDITO COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (em recuperação judicial) contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Verifico que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que a agravante não comprovou que o crédito discutido nos autos de origem está incluído no plano de recuperação judicial, argumento não combatido nas razões recursais (id 207184127 dos autos originários). Intime-se a agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator